Tribunal: STF
Processo: ARE 1482635
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.   



    A agravante alega que:



     “Tal matéria, salvo melhor juízo, é especificamente de direito, não sendo necessário o exame de nenhum fato para decidir as questões suscitadas por meio do Recurso Extraordinário. A matéria de fundo, além da violação direta a Constituição é objeto de interpretação divergente com ementas proferidos por outros Tribunais Regionais, logo, possuindo os requisitos legais, intrínsecos e extrínsecos do recurso“ (doc. 45). 



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal Regional da 4ª Região, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator